Tribunal: STF
Processo: HC 197018
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em razão de dois embargos declaratórios opostos pela defesa, o último deles acolhidos em 4/12/2015, o Magistrado de primeiro grau agregou fundamentação ao entendimento previamente consolidado e reduziu a reprimenda do paciente para 4 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação.



    II – Entre a decisão que recebeu a denúncia (7/11/2007) e o julgamento dos últimos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (4/12/2015), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.